Tribunal: TJDFT
Processo: 0718647-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0718647-35.2020.8.07.0000 Agravante(s) TIAGO DA SILVA RAMOS Agravado(s) JEAN MORAIS OLIVEIRA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA E IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tiago da Silva Ramos contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 64056273 do processo n. 0706536-56.2020.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo ora agravante contra IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., J &amp; B Viagens e Turismo Ltda. e Jean Morais Oliveira: a) indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte requerente em sua petição inicial, consistente no imediato arresto da quantia de R$9.800,00 (nove mil e oitocentos reais); e b) indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade da requerida J &amp; B Viagens e Turismo Ltda., determinando, por conseguinte, a exclusão de Jean Morais Oliveira do polo passivo da lide. Em suas razões recursais (ID 17096917), o agravante suscita preliminar de nulidade da r. decisão por ausência de fundamentação, em ofensa aos arts. 11 e 489, §§ 1o e 2o, do CPC e 93, IX, da CF. No mérito, quanto ao indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade, sustenta que diversos consumidores foram lesados pelo inadimplemento das agravadas, o que se verifica por meio de pesquisa realizada no sistema PJe, que indica o ajuizamento de mais de 62 (sessenta e duas) ações narrando situações análogas desde 6/4/2020, sendo que em mais de 30 (trinta) o sócio Jean integra o polo passivo. Ressalta que a relação entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do art. 28, § 5o, do CDC à hipótese. Assinala, ainda, que o art. 134, § 2o, do CPC dispensa a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial. No tocante ao indeferimento do pedido de tutela de urgência com natureza antecipada, alega a probabilidade do direito ao requerer tão somente a devolução da quantia paga pelos euros não recebidos. O perigo de dano, por sua vez, consistiria no fato de as agravadas estarem em possível falência, ou até se desfazendo de seus bens, motivo pelo qual não teriam honrado com seus compromissos. Destaca excerto de decisões proferidas em outros processos em que foi deferida a tutela de urgência determinando-se o bloqueio de quantia via Bacenjud. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de deferir o pedido de tutela de urgência deduzido na exordial, para determinar o bloqueio, via Bacenjud, nas contas bancárias das agravadas no importe de R$9.800,00 (nove mil e oitocentos reais). No mérito, pugna pelo provimento para confirmar o pedido liminar no tocante à concessão da tutela de urgência, bem como para deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade J &amp; B Viagens e Turismo Ltda., integrando-se no polo passivo da demanda o sócio Jean Morais Oliveira. Preparo recolhido (IDs 17096941 e 17096942). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. De início, anote-se que o pleito do agravante se refere, em realidade, à medida prevista no art. 301 do CPC[1], que dispõe acerca da tutela de urgência de natureza cautelar com o fim de assegurar o direito pleiteado, mesmo que esteja em discussão. O arresto consiste na providência destinada a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, diante da ameaça de dilapidação de seu patrimônio. Da análise inicial dos autos, se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante. Há nos autos provas de que o autor efetuou o pagamento de R$9.800,00 (nove mil e oitocentos reais) pela compra de EUR 2.000 (dois mil euros) (ID origem 63988640), entretanto a operação de câmbio não foi efetivada na data avençada em 1o/4/2020 (ID origem 63988643), não tendo sido entregues os euros ao consumidor. Registre-se, ainda, que, em e-mail recebido pelo agravante em 4/5/2020, , a agravada IEX informou que “não há moedas em circulação no momento para entrega” e que poderiam viabilizar a restituição de forma parcelada, “em parcelas de R$ 600,00, a contar de 15/06/2020 a 15/01/2021, e o restante em quatro parcelas maiores - do crédito restante com a devida atualização” (ID origem 63988644, p. 1). Tal proposta, contudo, não demonstra a disposição de restituição do valor devido ao autor de forma célere e eficaz. Destaca-se, ainda, que foram propostas diversas ações em desfavor das demandadas, com pedidos semelhantes aos do autor, situação que, inclusive, foi relatada em matéria jornalística no sítio eletrônico do Metrópoles, e as reclamações indicam que as rés deixaram de responder os e-mails encaminhados pelos clientes, o que causa estranheza, pois outras empresas que tiveram atividades suspensas em razão da pandemia causada pela Covid-19 disponibilizam canais eficientes de contato com os clientes. A par de tal quadro, observa-se que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, dando suporte à alegação de descumprimento das obrigações contratuais por parte das requeridas, ora agravadas. No que tange ao segundo requisito, exsurge dos autos o risco de as agravadas não cumprirem a obrigação de entregar os euros ou restituir integralmente o valor pago pelo consumidor, caracterizando-se, assim, o risco de ineficácia da pretensão da devolução da quantia transferida pelo autor, diante de eventual insolvência das requeridas. Tais fatos indicam, a menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Ressalta-se, por fim, que não se verifica perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, haja vista o caráter cautelar e pecuniário da medida ora antecipada. 3. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a tutela de urgência de arresto, determinando o bloqueio de ativos financeiros da rés pessoas jurídicas, via sistema Bacenjud, limitado ao valor de R$9.800,00 (nove mil e oitocentos reais). Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.